Tribunal: TJDFT
Processo: 0751131-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751131-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA PARREIRA VIEIRA AGRAVADO: CARMEM LUCIA FONSECA DE LIMA, MARIA ANTONIETA FONSECA DE LIMA D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do recurso interposto por JUSSARA PARREIRA VIEIRA, nos termos do acordo contido no ID 22044502, com fulcro no art. 998 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora